Tribunal: TJSP
Processo: 1023631-49.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AIRBNB – CANCELAMENTO DA RESERVA REALIZADA NA MODALIDADE "RESTRITA". DEVER DE INDENIZAR DA RÉ CARACTERIZADO. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO INDENIZÁVEL. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AIRBNB – CANCELAMENTO DA RESERVA REALIZADA NA MODALIDADE "RESTRITA". DEVER DE INDENIZAR DA RÉ CARACTERIZADO. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO INDENIZÁVEL. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023631-49.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ROSA CHERPINSKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AIRBNB SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023631-49.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 28286
APEL.No: 1023631-49.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (1a VC)
APTE. : ROSA CHERPINSKI (JG)
APDO. : AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO AIRBNB
CANCELAMENTO DA RESERVA
REALIZADA NA MODALIDADE “RESTRITA”. DEVER DE
INDENIZAR DA RÉ CARACTERIZADO. INSURGÊNCIA DA
AUTORA QUANTO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE
DEIXOU
DE
FIXAR
DANO
MORAL.
MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO INDENIZÁVEL.
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSA
CHERPINSKI, nos autos da ação indenizatória que move em face de AIRBNB
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes para condenar a ré no pagamento de danos materiais à autora, no
valor de R$3.225,25, não acolhendo, contudo o pedido de indenização por danos
morais, nos termos da sentença de fls. 183/184, da Juíza CAROLINA NABARRO
MUNHOZ ROSSI, da qual o relatório se adota.
O
apelante
recorre,
destacando,
em
síntese,
que
disponibilizou um imóvel para estadia no site da ré, na modalidade restrita, ou
seja, que só permite reembolso integral em até 48h a partir da reserva. Destaca
que o cancelamento foi posterior à reserva e que, mesmo assim, a ré reembolsou
100% ao hóspede. Destarte, ingressou com a presente ação requerendo a
condenação da ré no valor de 50% da reserva, bem como dano moral. Destaca
que o dano moral extrapolou o mero dissabor, sendo de rigor a reforma da
sentença nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023631-49.2019.8.26.0564 -Voto no
3
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a sentença
não merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o Juízo a quo
decidiu a questão com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In
verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023631-49.2019.8.26.0564 -Voto no
4
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“ROSA CHERPINSKI ajuizou a presente demanda visando obter provimento
jurisdicional condenatório em face de AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.,
sustentando, em síntese, que se cadastrou na plataforma da requerida com o objetivo
de disponibilizar seu imóvel, optando pela política de cancelamento denominada
"rigorosa".
Na data de 17/2/2019, recebeu confirmação de uma reserva para estadia com
início no dia 25/5/2019.
Ocorre que, na data de 9/3/2019, a solicitação de reserva foi cancelada, mas a
ré não reteve 50% do valor, conforme previsto.
Citada, a ré ofereceu contestação (fls. 76/96) arguindo ilegitimidade passiva e
no mérito, alegou não estar demonstrada a obrigatoriedade de retenção de 50% do
valor pago e negou a existência dos danos apontados na inicial.
Houve réplica.
É o relatório.
DECIDO.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela ré, pois, ao participar
da relação entabulada, ela pode ser responsabilizada por eventuais consequências
causadas.
A ré alega que o reembolso integral se dá até pelo menos 14 dias antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023631-49.2019.8.26.0564 -Voto no
5
horário do check in. Assim, repisa que nenhum valor é devido à parte autora.
Assim, a ré considerou o pedido de cancelamento dos hóspedes e lhes
restituiu 100% do valor pago pela acomodação.
Ocorre que a dita política de cancelamento, na sua forma "rigorosa" prevê que
para receber o reembolso integral, o hóspede deve cancelar até 48 horas depois de
fazer a reserva, faltando pelo menos 14 dias para o check in.
No caso dos autos, apesar de que faltavam mais de 14 dias para o check in, o
cancelamento não foi feito dentro do prazo de 48 horas.
Por este motivo, é possível impor à ré o pagamento de 50% do valor da
reserva à autora.
Assim, devo acolher o pleito este ponto.
No que tange à indenização por danos morais, entendo que ela não é cabível
na hipótese, pois não é qualquer fato do cotidiano que permite a sua configuração.
Meros transtornos da vida cotidiana não ensejam a indenização pretendida.
Ademais não verifico lesão à honra ou à imagem neste caso que permitisse o
deferimento do pedido, por isso entendo por bem negá-lo.
No mais, relevante que se faça menção à jurisprudência de nossos Tribunais
Superiores para confirmar nosso entendimento no tocante à impossibilidade de
reconhecimento da indenização por danos morais em situações corriqueiras da vida
moderna e que não geram consequências graves ou abalos psicológicos relevantes,
merecedores de reparo.”
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator